Tribunal: TJPA
Processo: 0038494-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038494-15.2015.8.14.0301

APELANTE: MARISTELA MORAES LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA REFERENTE A CONSUMO NÃO REGISTRADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maristela Moraes Lopes contra sentença proferida em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. O juízo de primeiro grau declarou a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 2.957,98, referente à recuperação de consumo do período de 16/09/2011 a 15/09/2014, mas rejeitou o pedido de danos morais. A autora recorreu, sustentando que a cobrança indevida com ameaça de corte de serviço essencial caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança efetuada pela concessionária, sem observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, é legítima; e (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida, acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos administrativos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, como a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a comunicação formal ao consumidor e a disponibilização de perícia técnica no medidor, sob pena de invalidade da cobrança por consumo não registrado.

A ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da ciência do consumidor acarreta a ilegitimidade da cobrança, por violação ao contraditório, à ampla defesa e à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado pelo TJPA no IRDR nº 04.

A cobrança indevida de valores significativos, acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica — serviço essencial —, caracteriza, por si só, abalo moral presumido, sendo desnecessária a demonstração do efetivo prejuízo, conforme consolidado na jurisprudência pátria.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros adotados em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de débito por concessionária de energia elétrica, sem observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, é ilegítima e caracteriza cobrança abusiva.

A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte de fornecimento, configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 4º, III; 6º, III e VIII; 14, §1º; 42. CPC/2015, art. 86. Código Civil, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1º. Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap.
Cív
. nº 0003282-64.2014.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22/07/2025; TJ-RJ, APL nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 12/05/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
752.030/RJ; STJ,
AgRg
no REsp nº 1.388.548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 06/08/2013.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038494-15.2015.8.14.0301

APELANTE:MARISTELA MORAES LOPES
Apelação Cível nº 0038494-15.2015.8.14.0301

APELANTE:
Maristela Moraes Lopes

APELADO:
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Relator: Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MARISTELA MORAES LOPES contra sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais (proc. nº 0038494-15.2015.8.14.0301), movida em face de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O dispositivo final foi assim proferido:

“(...)
Ante o exposto, mantenho a decisão liminar e julgo parcialmente procedente o pedido da autora somente para declarar a inexigibilidade da fatura questionada no valor de R$2.957,98 (dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), referente a recuperação de consumo do período de 16 de setembro de 2011 a 15 de setembro de 2014, na medida em que não há nos autos prova da reação do consumo depois da normalização da irregularidade, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor atribuído à causa, em partes iguais, com fundamento no art. 86 do Código de Processo Civil, em virtude da existência de sucumbência recíproca. Contudo, suspendo a parte da autora em face da concessão do benefício da justiça gratuita(...)”

Nas razões recursais
(Id.

16174609)
, a apelante defende a ocorrência de dano moral
in
re

ipsa
, argumentando que a cobrança indevida, baseada em acusação de fraude, ultrapassa o mero aborrecimento. Pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização e, por consequência, ao pagamento integral dos ônus sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões
(
16174609 - Pág. 8)
, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

Recebi os autos por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Razões recursais.

A questão em análise cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da

sentença que julgou improcedente o pedido autoral de indenização por danos
morais, mesmo após declarar a inexistência do débito gerado na unidade consumidora.

Após análise dos autos, estou convencido de que as alegações da recorrente, neste ponto, merecem acolhimento.

Isso porque, o
procedimento de apuração do consumo não registrado (CNR), que culminou na cobrança ora impugnada, foi corretamente invalidado pelo juízo de origem, pois, conforme se extrai dos autos, a concessionária não observou plenamente as diretrizes que garantem o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, como a oportunidade de solicitar perícia técnica no medidor e a apresentação de todos os relatórios pertinentes.

Diante disso, entendo que a cobrança indevida de faturas com valores significativos a serem pagos por uma pessoa física
e a ameaça de corte de serviço essencial são
suficiente
s
para configurar os danos morais pleiteados pela Apela
nte
.

Em situação análoga
à
dos autos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal recentemente decidiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO REGULAR PREVISTO PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/
2010 .
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito de R$ 727,60 referente à fatura de maio de 2013 da unidade consumidora n.º 104321976 e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 3 .000,00 a título de danos morais. A concessionária sustentou a legalidade da cobrança, a inexistência de falha na prestação do serviço e a desnecessidade de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou relatório técnico, pugnando pela reforma da decisão ou pela minoração do quantum indenizatório. O acórdão do agravo interno, contudo, apresentou erro material ao tratar de matéria alheia ao processo, motivo pelo qual foram opostos embargos de declaração para corrigir o equívoco.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança da fatura de R$ 727,60 pela concessionária, sem comprovação de procedimento regular previsto pela Resolução ANEEL nº 414/2010, é legítima; (
ii
) verificar se está configurado o dano moral decorrente da cobrança indevida com ameaça de interrupção do serviço essencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica deve comprovar a observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo lavratura do TOI e comunicação formal ao consumidor, para legitimar cobrança de consumo não registrado ou diferenças relevantes de leitura, sob pena de violar o contraditório e a boa-fé objetiva. A alegação da concessionária de que a cobrança decorreu apenas de erro de leitura não afasta a necessidade de comprovação documental do procedimento regular e da comunicação adequada ao consumidor, conforme
arts
. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a tese firmada no IRDR nº 04 do TJPA. A ausência de documentos que demonstrem a retificação regular e a ciência do consumidor acarreta a presunção de abusividade da cobrança, tornando-a ilegítima. A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial, caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3 .000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando compatível com precedentes em casos análogos, não havendo motivo para sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
1 .
A cobrança de débito por concessionária de energia elétrica, sem observância do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, é ilegítima e caracteriza cobrança abusiva. 2. A cobrança indevida de fatura de energia elétrica, acompanhada de ameaça de corte do fornecimento, configura dano moral in
re

ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 4º, III, 6º, III e VIII, 14, § 1º, e 42; CPC/2015,
arts
. 1.022, I e II; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 115, 129, 130 e
133 .

Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018; TJ-GO, Apelação Cível nº 0011754-05 .2019.8.09.0051,
Rel
. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 02/02/2021; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000307-25.2022 .8.17.2720, Rel.
Des .
José Severino Barbosa, j. 27/02/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
752.030/RJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032826420148140301 28751052, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Cito ainda o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga [função pedagógica do dano moral, ver
AgRg
no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime,
DJe
29.08.2013].

Portanto, seguindo o parâmetro jurisprudencial e considerando que se trata de concessionária de energia elétrica litigando contra usuári
a
pessoa física para fins de cobrança indevida de faturas com valores significativos; considerando ainda ter havido
ameaça de
corte de energia elétrica em decorrência dos débitos ora discutidos; tudo isso me faz crer ser justo e razoável a condenação na indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), inclusive diante do caráter pedagógico da condenação, merecendo reparos a sentença nesse ponto.

Parte dispositiva.

Assim,
CONHEÇO do Recurso de Apelação e
DOU
-LHE
PROVIMENTO para condenar a ré Equatorial Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA, a contar da data do arbitramento, e de juros de mora correspondentes à Selic, deduzido o IPCA, a partir do evento danoso, nos termos do parágrafo único do art. 389 e § 1º do art. 406, ambos do Código Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025